Tribunal: TJBA
Processo: 8022067-94.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 8022067-94.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001642-25.2026.8.05.0201 IMPETRANTE: GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS PACIENTE: ITALO SANTOS FERNANDES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONSTATADA. DECISÃO DEVIDAMENTE ALICERÇADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDÍCIOS DE ATUAÇÃO CONJUNTA APTOS A JUSTIFICAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Italo Santos Fernandes, preso em flagrante no dia 27/02/2026, após abordagem policial que culminou na apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), de forma fracionada, além de baterias de rádio comunicador, em poder do corréu, em contexto de fuga conjunta. Essa prisão foi convertida em preventiva em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) avaliar se a decisão pela qual foi decretada e mantida a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, especialmente quanto à individualização da conduta do Paciente; (iii) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis do Paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o caso. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada com o recebimento da denúncia e a instauração da ação penal. Tese não conhecida, no tópico. 4. A segregação cautelar foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade real da conduta é demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas (364 porções de maconha, 06 tabletes de maconha, 156 pedras de crack e 06 porções de cocaína), circunstâncias que, por si sós, evidenciam a periculosidade do agente e a sua dedicação a atividades criminosas. 5. O modus operandi reforça a necessidade da medida extrema, considerando que a prisão ocorreu em um contexto de fuga conjunta após a visualização da viatura policial. Embora as drogas não estivessem na posse direta do Paciente, a atuação coordenada e a apreensão de petrechos como baterias de rádio comunicador são indícios de divisão de tarefas e atuação associada, sendo a análise aprofundada da autoria matéria de mérito da ação penal. 6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 8. A análise de eventual violação ao princípio da homogeneidade demanda elementos ainda não apurados, dada a ausência de conclusão da instrução criminal, sendo incabível na via estreita do habeas corpus o exame aprofundado de provas, da pena a ser imposta e do regime inicial de cumprimento da sanção penal, por exigirem produção probatória e valoração pelo juízo natural da causa. IV. Dispositivo 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência do oferecimento da denúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa. 2. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública se justifica pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como pelo modus operandi que sugere atuação conjunta e organizada, ainda que os entorpecentes não tenham sido apreendidos na posse direta do paciente. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, isoladamente, não obsta a manutenção da prisão preventiva quando a periculosidade do agente, aferida a partir das circunstâncias do crime, demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 4. O princípio da homogeneidade não pode ser analisado na via estreita do habeas corpus por exigir exame probatório e juízo de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 35; CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 119.327/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. 12/11/2019, DJe 26/11/2019. TJ-RS - HC: 51828968120218217000 RS, Rel. Leandro Figueira Martins, j. 23/02/2022, Oitava Câmara Criminal, p. 24/02/2022. STJ - AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 10/3/2026. STJ - AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/12/2023, DJe 11/12/2023. STJ - AgRg no RHC n. 194.977/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8022067-94.2026.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo como impetrante Gabriela Bruny Costa de Matos e como paciente Italo Santos Fernandes. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8022067-94.2026.8.05.0000